Tribunal: TJMT
Processo: 1042179-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1042179-75.2025.8.11.0000
AGRAVANTES: LEONIR DA SILVA e ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA
AGRAVADOS: MAUROSAN RODRIGUES SOUZA e MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA DECISÃO DE MÉRITO REJEITANDO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONSOLIDAÇÃO FÁTICA DA MEDIDA EXECUTIVA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O advento do trânsito em julgado do título executivo judicial transforma o cumprimento provisório em definitivo, esvaziando a discussão sobre exigência de caução e inexigibilidade do título.
A superveniência de nova decisão de mérito que enfrenta exaustivamente todas as teses defensivas articuladas, objeto de recurso próprio, torna despicienda a análise do presente agravo de instrumento, sob pena de decisões contraditórias.
A consolidação fática da medida executiva com o cumprimento integral do mandado de reintegração de posse reforça a perda de objeto, uma vez que eventual provimento recursal não teria o condão de desfazer ato já consumado.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042179-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JESSE MORAES DOS SANTOS - CPF: 058.146.981-01 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (AGRAVANTE), ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 909.417.301-82 (AGRAVANTE), MAUROSAN RODRIGUES SOUZA - CPF: 569.771.401-78 (AGRAVADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA DECISÃO DE MÉRITO REJEITANDO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONSOLIDAÇÃO FÁTICA DA MEDIDA EXECUTIVA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O advento do trânsito em julgado do título executivo judicial transforma o cumprimento provisório em definitivo, esvaziando a discussão sobre exigência de caução e inexigibilidade do título.

A superveniência de nova decisão de mérito que enfrenta exaustivamente todas as teses defensivas articuladas, objeto de recurso próprio, torna despicienda a análise do presente agravo de instrumento, sob pena de decisões contraditórias.

A consolidação fática da medida executiva com o cumprimento integral do mandado de reintegração de posse reforça a perda de objeto, uma vez que eventual provimento recursal não teria o condão de desfazer ato já consumado.

Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1042179-75.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
LEONIR DA SILVA e ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADOS:
MAUROSAN RODRIGUES SOUZA e MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
LEONIR DA SILVA
e
ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT,
Dra. Marina Carlos França
, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 1000673-17.2025.8.11.0034, oriundo da Ação de Interdito Proibitório com Pedido Contraposto de Reintegração de Posse no 1000777-48.2021.8.11.0034, que versa sobre área rural de 7,1807 hectares integrante da Fazenda Canaã, matrícula no 10.841 do CRI de Dom Aquino/MT.

A decisão agravada acolheu o pedido de cumprimento provisório de sentença formulado pelos exequentes Maurosan Rodrigues Souza e Márcio Guimarães Nogueira, determinando a intimação dos ora agravantes para promoverem a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais), e autorizando, desde logo, a expedição de mandado de reintegração de posse com reforço policial e ordem de arrombamento, se necessário.

Nas razões do recurso Id. 331135378, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada incorreu em violação aos princípios da cautela e da irreversibilidade da medida, por determinar cumprimento provisório de sentença de reintegração de posse mesmo diante da pendência de julgamento de recurso excepcional no STJ, ainda não transitado em julgado.

Alegam que o recurso especial interposto, apesar de não conhecido em decisão monocrática, teve os autos formalmente remetidos ao STJ por decisão da Vice-Presidência do TJMT, estando pendente de análise final, inclusive com embargos de declaração agendados para julgamento em 09/12/2025.

Afirmam que a execução da obrigação de fazer (reintegração de posse) possui caráter fático e socialmente irreversível, de modo que sua realização antes do trânsito em julgado implicaria lesão grave, de difícil reparação, especialmente porque os agravantes residem e extraem seu sustento da área em questão.

Argumentam, ainda, que a execução do título judicial se fundamenta em posse derivada de negócio jurídico verbal, cuja validade é objeto central de impugnação no REsp, sob a tese de violação ao art. 108 do Código Civil (necessidade de escritura pública) e art. 371 do CPC (erro na valoração da prova).

Aduzem que o juízo de origem, ao desconsiderar o risco de irreversibilidade e a pendência do recurso especial, violou o art. 995, parágrafo único, do CPC, bem como o princípio da segurança jurídica.

Requerem, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender integralmente o cumprimento provisório da sentença, inclusive sustando o mandado de reintegração de posse, até o julgamento definitivo do recurso excepcional. Ao final, postulam o provimento do recurso para confirmação da liminar, com a consequente suspensão da ordem de desocupação até o trânsito em julgado da ação principal.

Em Id. 331264359 foram apresentadas contrarrazões ao agravo pela parte agravada
MAUROSAN RODRIGUES SOUZA
e
MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA
, sustentando, em suma, que a decisão agravada se encontra amparada no art. 995 do CPC, uma vez que o Recurso Especial não possui efeito suspensivo automático.

Alegam que a pendência de recurso extraordinário não impede o cumprimento provisório da sentença, sobretudo quando o AREsp sequer foi conhecido e não há decisão judicial que lhe atribua efeito suspensivo.

Argumentam que a sentença exequenda transitou em julgado no tocante à matéria de fato e que os agravantes foram devidamente intimados para o cumprimento espontâneo, não havendo razão para a suspensão da decisão judicial válida.

Defendem que a execução provisória atende aos requisitos legais e que os argumentos dos agravantes representam tentativa protelatória de evitar os efeitos de decisão judicial regularmente proferida e confirmada em segundo grau.

Requerem, ao final, o não provimento do agravo de instrumento, com a manutenção integral da decisão agravada.

Custas de preparo recolhidas.

A liminar recursal foi indeferida em 04/12/2025, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, nos termos da decisão monocrática Id. 335357395.

Contraminuta ao agravo de instrumento na peça Id. 338355882, com juntada de acórdão do STJ pela parte recorrida.

Agravo interno da parte recorrente no Id. 339022365, vindicando a reconsideração ou sua submissão ao colegiado, para que seja o mesmo provido, com a concessão da tutela recursal almejada, ainda pendente de análise.

Parecer ministerial no Id. 340689858, de lavra da Procuradora de Justiça
Elisamara Sigles Vodonós Portela
, pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões ao agravo interno acostadas no Id. 341453377, pela manutenção da decisão monocrática. No mesmo ato, ainda invoca a ocorrência de fato novo, consistente no julgamento dos embargos declaratórios pela Corte Superior, o que, no seu entender, acarreta perda total do objeto recursal deste instrumento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, a análise dos autos revela situação
superveniente
que impede o conhecimento do agravo de instrumento.

O conhecimento do recurso pressupõe a subsistência do interesse recursal, o que exige a demonstração da utilidade e necessidade da prestação jurisdicional postulada. Quando supervêm circunstâncias que tornam despicienda a análise do recurso, seja pela satisfação integral do direito pleiteado, seja pela impossibilidade jurídica superveniente de produção de efeitos práticos da decisão recorrida, impõe-se o não conhecimento do recurso por perda de objeto.

No caso concreto, três circunstâncias supervenientes conduzem inexoravelmente ao não conhecimento do presente agravo de instrumento.

A
primeira
delas consiste no advento do trânsito em julgado do título executivo judicial que aparelha o cumprimento de sentença. Conforme certidão constante nos autos do processo originário de número 1000777-48.2021.8.11.0034 que tramitou perante a Vara Única de Dom Aquino, operou-se o trânsito em julgado da sentença de mérito que julgou improcedente o pedido de interdito proibitório formulado pelos ora agravantes e procedente o pedido contraposto de reintegração de posse em favor do agravado Maurosan Rodrigues Souza.

Desta feita, o esgotamento de todas as vias recursais e a formação da coisa julgada material consolidaram definitivamente o direito do exequente à reintegração de posse da área de 7,1807 hectares objeto da controvérsia.

Com o trânsito em julgado, o título executivo judicial deixou de revestir-se de caráter provisório e adquiriu definitividade, de modo que o cumprimento de sentença que inicialmente tramitava sob o regime do artigo 520 do Código de Processo Civil, passou a submeter-se integralmente ao regime do cumprimento definitivo previsto no artigo 523 e seguintes do mesmo diploma legal, de modo que a discussão sobre a necessidade de prestação de caução para a prática de atos que importem transferência de posse, exigência prevista no artigo 520 inciso IV do Código de Processo Civil, especificamente para o cumprimento provisório, perdeu completamente seu objeto, uma vez que tal requisito não se aplica ao cumprimento definitivo de sentença transitada em julgado.

Da mesma forma, a alegação de inexigibilidade do título executivo em razão da pendência de julgamento de recurso excepcional perante o Superior Tribunal de Justiça restou inteiramente esvaziada pela consolidação da coisa julgada material.

A
segunda
circunstância consiste na superveniência de
nova decisão de mérito
proferida pelo juízo de origem que enfrentou e rejeitou integralmente exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes nos autos do cumprimento de sentença.

Essa decisão analisou pormenorizadamente todas as teses defensivas articuladas pelos executados,
incluindo a alegada nulidade do cumprimento provisório por ausência de caução, a suposta inexigibilidade do título executivo, a alegada nulidade da intimação para cumprimento da obrigação de fazer e a necessidade de designação de audiência de justificação prévia
.

O juízo de origem consignou expressamente que a exigência de caução prevista no artigo 520 inciso IV do Código de Processo Civil não possui caráter absoluto, devendo ser aferida à luz do risco concreto de reversão do julgado, circunstância que se revela mínima, considerando que a sentença de mérito foi confirmada integralmente por acórdão unânime do Tribunal de Justiça, o recurso especial não foi conhecido, o agravo em recurso especial foi igualmente inadmitido e os embargos de declaração opostos no STJ foram unanimemente rejeitados.

Asseverou ainda que a alegação resta prejudicada, uma vez que a reintegração de posse já foi efetivada, conforme certificado nos autos, configurando perda superveniente do objeto.

A decisão rejeitou integralmente a exceção de pré-executividade, mantendo hígidos todos os atos executórios já praticados, especialmente o auto de reintegração de posse, reconheceu a litigância de má-fé dos executados e os condenou ao pagamento de multa de cinco por cento sobre o valor atualizado da causa e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Contra essa nova decisão de mérito os agravantes interpuseram novo agravo de instrumento autuado sob o número 1008387-96.2026.8.11.0000 que tramita perante esta Terceira Câmara de Direito Privado.

Com efeito, a superveniência dessa nova decisão de mérito, que enfrentou exaustivamente todas as teses defensivas articuladas pelos agravantes e que se encontra atualmente submetida ao crivo desta Corte por meio de novo agravo de instrumento, torna absolutamente despicienda a análise do presente recurso.

O julgamento do agravo de instrumento que se insurge contra decisão interlocutória que determinou o cumprimento provisório de sentença não produzirá qualquer efeito prático útil aos agravantes, uma vez que a matéria já foi integralmente decidida em nova decisão de mérito que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, de tal feita que a análise do presente agravo de instrumento implicaria necessariamente a apreciação de teses que já foram objeto de decisão de mérito superveniente, gerando o risco de decisões contraditórias e violando o princípio da segurança jurídica.

A
terceira
circunstância consiste na consolidação fática da medida executiva, isso porque o mandado de reintegração de posse já foi integralmente cumprido em
19/12/2025
, conforme certificado nos autos, tendo o agravado Maurosan Rodrigues Souza sido efetivamente reintegrado na posse do imóvel de 7,1807 hectares objeto da controvérsia. A consolidação fática da medida executiva reforça a perda de objeto do presente recurso, uma vez que eventual provimento do agravo de instrumento para suspender o cumprimento provisório não teria o condão de desfazer ato já consumado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a superveniência de decisão de mérito que enfrenta as mesmas questões suscitadas em recurso pendente de julgamento acarreta a perda de objeto do recurso. O interesse recursal pressupõe a utilidade da prestação jurisdicional postulada, de modo que quando a decisão recorrida é substituída por outra que enfrenta a mesma matéria de forma mais ampla e definitiva, o recurso perde sua razão de ser.

A conjugação do trânsito em julgado do título executivo judicial, da superveniência de nova decisão de mérito que rejeitou integralmente a exceção de pré-executividade e da consolidação fática da medida executiva com o cumprimento do mandado de reintegração de posse conduz inexoravelmente à conclusão de que o presente agravo de instrumento perdeu inteiramente seu objeto, não subsistindo qualquer interesse recursal apto a justificar a análise de mérito das teses recursais articuladas pelos agravantes.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE NÃO APRECIOU PEDIDOS DA PARTE EXECUTADA E DETERMINOU EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CONTA ÚNICA – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL –
SUPERVENIÊNCIA DE NOVA DECISÃO NO JUÍZO DE ORIGEM
– HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS E DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO EXCESSO – SUPERAÇÃO INTEGRAL DA MATÉRIA IMPUGNADA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PRECEDENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Verificada a prolação de nova decisão no processo originário, a qual apreciou as questões meritórias suscitadas no presente agravo de instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto recursal, e consequente não conhecimento do recurso, ante a inutilidade da prestação jurisdicional requerida.
”
(N.U 1035867-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDO COM EFEITO SUSPENSIVO –
ATO JURISDICIONAL SUPERVENIENTE QUE SUPRIU A PRETENSÃO RECURSAL
– NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender atos constritivos em ação de execução proposta pela parte agravada, referente a débito cuja inexigibilidade é postulada em ação declaratória cumulada com obrigação de não fazer.
A superveniência de decisão nos embargos à execução, com a concessão de efeito suspensivo e consequente suspensão dos atos de constrição, supriu integralmente a pretensão recursal formulada no agravo de instrumento, acarretando a perda do objeto do recurso
.”
(N.U 1016572-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 04/08/2025)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento, por configurar supressão de instância e por perda superveniente de objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026